Tribunal: CARF
Processo: 15215.720055/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720055/2016-67
ACÓRDÃO
2302-003.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXI BEEF ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a
que se submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária, ou a cooperativa, que adquirir produção
rural de produtor pessoa física (empregador rural e de segurado especial),
independentemente de as operações terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá
feito, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou pela cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela
diretamente responsável pela importância que eventualmente deixar de
descontar ou que tiver descontado em desacordo com as normas vigentes
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu
que “é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. A
decisão foi tomada na sistemática da repercussão geral.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720055/2016-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento, vencido o conselheiro
Marcelo Freitas de Souza Costa (relator). Acordam ainda, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade para,
na parte conhecida, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Consekheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo à Contribuição Previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, destinadas a Outras Entidades/Fundos- SENAR – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural tendo em vista que a empresa ora fiscalizada adquiriu produto
rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas - PF.
De acordo com o Relatório Fiscal a empresa deixou de recolher, bem como de
declarar em GFIP os fatos geradores da contribuição previdenciária no período autuado.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e o contribuinte apresentou
recurso alegando em síntese:
Que a questão trazida no Recurso especificamente em relação à
inconstitucionalidade é outra e não a simples alegação de inconstitucionalidade da exigência, mas
sim a alegação da inexistência de norma “que obrigue o contribuinte a se submeter à sub rogação,
que foi extirpada do mundo jurídico em julgamento anterior que não tratou da questão e não foi
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720055/2016-67
3
represtinada através da Lei no 10.256/2001, que, agora sob o fundamento material e formal
conferido pelo art. 195, I, "b" alterado pela EC no 20/98, da Constituição Federal;
Que ainda que fosse constitucional, a Lei no 10.256/2001 não teria sido capaz de
corrigir as inconstitucionalidades perpetradas ao longo dos anos pelo legislador ordinário, afinal,
(i) o fato gerador: auferir receita bruta proveniente da comercialização da produção, (ii) a base de
cálculo: receita bruta e (iii) as alíquotas: 2% e 0,1% do tributo foram instituídas (Lei no 8.540/92) e
repetidas (Lei no 9.528/97) antes da vigência da Emenda Constitucional no 20/98.
Que este assunto não foi objeto de discussão no RE 718.874 nem podia ser objeto
de julgamento, uma vez que a parte, o pedido e os dispositivos legais nada trataram sobre o artigo
30, IV, da Lei 8.212/1990, restando, portanto, longe de quaisquer dúvidas que permanece a
inconstitucionalidade para esse dispositivo, como já declarado anteriormente pelo próprio STF;
Defende que apesar de a contribuição para o Funrural ter sido considerada
constitucional para os produtores rurais, não deve ser transferido ou cobrado dos adquirentes dos
produtos rurais na inadmissível e inconstitucional sub-rogação, que, por isso, é plenamente
contestável em qualquer esfera de julgamento.
Posteriormente apresentou pedido para que seja suspensa a tramitação do
processo até o trânsito em julgado da ADI 4395 pelo STF.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese o contribuinte tratar de inconstitucionalidade durante todo seu
recurso, questões estas que não competem a este conselho, em 06 de janeiro de 2025 foi
proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4395 / DF, determinando a suspensão dos
processos judiciais que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei
no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997 nos seguintes termos:
Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda
não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação
prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025.
Ministro GILMAR MENDES Relator
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720055/2016-67
4
Como a presente autuação trata exatamente da matéria contida naquela ADI,
entendo que o presente processo deve ser baixado em diligência e permanecer sobrestado até a
decisão final daquela ação.
Importante ressaltar que referida decisão do STF foi proferida em 06 de janeiro de
2025 e publicada em 13/01/2025, ou seja, após a indicação do presente processo para a pauta.
Em que pese a decisão mencionar apenas a suspensão de processos judiciais,
entendo que, pelo princípio da economia processual e por estender as decisões judiciais aos
processos administrativos, deve ser aplicada a presente decisão no caso em apreço.
Ante ao exposto Voto no sentido de converter o presente processo em diligência e
permanecer sobrestado até a decisão final da ADI 4395 / DF em curso perante o STF.
Uma vez vencido na preliminar acima apresentada, curvo-me ao entendimento da
maioria do colegiado e passo à análise do mérito.
Como se depreende do recurso apresentado pelo contribuinte, este se baseia
exclusivamente nas alegações de inconstitucionalidades da exigência das contribuições lançadas.
Com efeito, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa ora exigida
encontrarem respaldo na legislação previdenciária, cumpre esclarecer, no que tange a declaração
de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
O próprio Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
é enfático neste sentido, impossibilitando o afastamento de Parecer da PGFN, conforme art. 98:
Esse também é o entendimento da Súmula CARF no 02 que assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Logo, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, também em relação à
ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o presente
lançamento.
Porém, com relação ao levantamento relativo ao SENAR, importante destacar o
Parecer SEI no 19443/2021/ME do processo no 10951.106426/2021-13 com a seguinte ementa:
verbis:
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720055/2016-67
5
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13
Assim, da análise do conteúdo da ementa do parecer acima da PGFN deve-se dar
provimento ao recurso do contribuinte a fim de aplicar os seus termos.
Dessa forma, voto no sentido de Conhecer Parcialmente do Recurso, não
conhecendo das questões preliminares de inconstitucionalidade e no mérito dar provimento ao
recurso do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 425
DF CARF MF
Original